Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO REJEITADA. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PREVISÃO DE PRAZO NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. REQUERIMENTO DE REALOCAÇÃO NA LISTAGEM DAS COTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Instituto Quadrix, que é a banca examinadora do concurso público realizado pelo Distrito Federal, a fim de compor os quadros de autarquia (Procon-DF) do ente federado, age por delegação de poderes e, diante de tal quadro fático, devem figurar no polo passivo da demanda tanto o agente delegatário quanto o ente federativo delegante.
2. No caso, o edital do concurso público previu a hipótese de que a inscrição para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência deve se dar no ato da própria inscrição e com envio de documentação comprobatória da condição de deficiente, sendo que o laudo médico deve ter sido emitido no máximo até 12 meses antes da data de abertura das inscrições, sendo que documentação apresentada fora do prazo ou incompleta implicará no indeferimento do pedido de concorrência nas vagas destinadas a cotas.
3. Embora a parte apelante tenha realizado a inscrição como portadora de necessidades especiais, o laudo comprobatório somente foi emitido cerca de 7 (sete) meses após o período de inscrição no concurso público, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.